Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707871-09.2021.8.07.0010 RECORRENTE: NILTEMBERG SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 CAPUT DO CP. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 522 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime. 2. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório. 3. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, fez incidir sobre ele o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do bem, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 4. Consoante já assentou a súmula 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa." 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes de que teria praticado as condutas descritas nos artigos 180, caput, e 307, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que : “na hipótese, é possível extrair do acervo probatório, mormente das afirmações do próprio acusado que ele sabia da procedência ilícita do veículo” (ID Num. 42396181 - Pág. 4). “ressalte-se que as declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório” (ID Num. 42396181 - Pág. 5) “a conduta do acusado evidencia, de forma inequívoca, a intenção de ludibriar as autoridades, atrapalhar a instrução criminal e comprometer a ordem pública, pois, passando-se por outra pessoa buscou ocultar os seus antecedentes penais e não ser preso em razão de uma ordem de prisão que se encontrava em aberto. (ID 34821285)” (ID Num. 42396181 - Pág. 6). “portanto, o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para comprovação dos fatos e da autoria delitiva do réu, o que torna inviável sua absolvição também quanto ao crime de falsa identidade” (ID Num. 42396181 - Pág. 7). De modo que, rever a decisão colegiada é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime” (AgRg no AREsp n. 2.248.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017